Tribunal: TJMT
Processo: 1019349-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019349-60.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIAS DE SOUZA DIAS - CPF: 209.282.701-49 (AGRAVADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO INSTANTÂNEA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS ABANDONANDI
. LIMBO FUNCIONAL. NULIDADE DE AFASTAMENTO SEM ATO FORMAL. RELOTAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de servidor público para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo Disciplinar n.o 437.241-7, declarar sua extinção, reconhecer a nulidade do afastamento funcional sem ato formal de demissão ou exoneração, determinar a imediata relotação e condenar o ente público ao pagamento das remunerações devidas, observada a prescrição quinquenal, bem como ao cômputo do período para fins funcionais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a infração de abandono de cargo possui natureza permanente ou instantânea para fins de contagem da prescrição; (ii) estabelecer se a paralisação do PAD por período superior ao prazo legal implica prescrição da pretensão punitiva; (iii) determinar se é legítima a manutenção de afastamento funcional e supressão remuneratória sem decisão administrativa final válida.

III. Razões de decidir

3.

O abandono de cargo configura infração instantânea para fins de prescrição, cujo termo inicial ocorre no 31o dia de ausência, ainda que produza efeitos permanentes, conforme orientação do STJ.

4.

A instauração do PAD interrompe o prazo prescricional, mas, ultrapassado o prazo legal para sua conclusão, o prazo volta a correr integralmente, não se admitindo paralisação indefinida da pretensão punitiva.

5.

A ausência de decisão final no PAD instaurado em 2004, reconhecida pela própria Administração, caracteriza prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 169, I, da LC Estadual n.o 04/1990.

6.

A configuração do abandono de cargo exige demonstração do
animus abandonandi
, além da ausência injustificada, elemento subjetivo não comprovado no caso, diante do comparecimento do servidor quando convocado e da manifestação expressa de interesse em retornar ao serviço.

7.

A manutenção do servidor em limbo funcional, sem conclusão do PAD, sem ato formal de demissão ou exoneração e com supressão remuneratória por longo período, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

8.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade ao reconhecer a nulidade do afastamento de fato e determinar a recomposição da situação funcional, sem invadir o mérito administrativo.

9.

A condenação ao pagamento das remunerações, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados, não configura enriquecimento sem causa, mas recomposição de situação jurídica indevidamente afetada por omissão estatal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abandono de cargo constitui infração instantânea para fins de contagem do prazo prescricional, cujo termo inicial ocorre no 31o dia de ausência injustificada.

2.

A instauração do processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição, mas o prazo volta a correr integralmente após o decurso do prazo legal para sua conclusão, não se admitindo paralisação indefinida da pretensão punitiva.

3.

A ausência de demonstração do
animus abandonandi
afasta a configuração do abandono de cargo.

4.

É nulo o afastamento funcional mantido sem decisão administrativa final válida, impondo-se a relotação do servidor e a recomposição dos efeitos financeiros e funcionais, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LXXVIII; Lei Complementar Estadual no 04/1990, arts. 169, I, e 194.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 9.120/DF, Rel. Min. Ericson Maranho, DJe 06/11/2015; STJ, RMS 45.353/RO, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12/08/2015; STJ, RMS 46.699/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/06/2018; STJ, AgInt nos EDcl no MS 23.935/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 22/03/2022; TJMT, Apelação Cível no 1001157-76.2019.8.11.0055, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação de Josias de Souza Dias, para (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo Disciplinar n.o 437.241-7 e extingui-lo, (ii) reconhecer a nulidade do afastamento funcional sem ato válido de desligamento, (iii) determinar a imediata relotação do servidor e (iv) condenar o ente público ao pagamento das remunerações devidas no período, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização explicitados, além do cômputo do período de afastamento para fins funcionais.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (a) inexistência de prescrição, sob o argumento de que o abandono de cargo possui natureza permanente e que o termo inicial do prazo prescricional somente se inicia com o retorno do servidor; (b) indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, com violação ao princípio da separação dos poderes; (c) impossibilidade de pagamento retroativo de remuneração e de cômputo do tempo de serviço para fins funcionais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a decisão proferida monocraticamente, mantendo-se incólume a sentença outrora proferida”.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o Estado limitou-se a reiterar teses já enfrentadas na decisão monocrática, sem impugnar especificamente seus fundamentos determinantes; no mérito, defende a manutenção integral do
decisum
, reafirmando que o abandono de cargo possui natureza instantânea, conforme jurisprudência do STJ, que o prazo prescricional, ainda que interrompido pela instauração do PAD, voltou a fluir após o transcurso do prazo legal para sua conclusão, consumando-se diante da paralisação por mais de quinze anos, inclusive com reconhecimento administrativo da inviabilidade de conclusão do processo; destaca a inexistência de
animus abandonandi
, comprovada por requerimentos de retorno e comparecimento às convocações; afasta a alegação de ingerência no mérito administrativo, ao sustentar que o Judiciário exerceu controle de legalidade diante da inércia estatal; e, por fim, sustenta que o pagamento das verbas retroativas e o cômputo do tempo de serviço constituem consequência da nulidade do afastamento e da omissão administrativa, observada a prescrição quinquenal, inexistindo enriquecimento sem causa, razão pela qual requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com majoração de honorários e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, não procede a alegação de ausência de dialeticidade recursal, pois o agravo interno, embora reitere fundamentos já deduzidos em fases anteriores, apresenta impugnação suficiente aos pilares da decisão monocrática, ao contestar expressamente o reconhecimento da prescrição sob a ótica da natureza jurídica do abandono de cargo, a conclusão acerca da inexistência de
animus abandonandi
, a caracterização de nulidade do afastamento funcional e a condenação ao pagamento de verbas retroativas e ao cômputo do tempo de serviço. Ainda que não tenha logrado infirmar os fundamentos da decisão agravada, o recorrente expôs de forma clara as razões pelas quais entende indevida a conclusão adotada, o que atende ao princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento do recurso, relegando-se ao exame de mérito a verificação de sua procedência.

Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.

A controvérsia tem origem em Processo Administrativo Disciplinar instaurado no ano de 2004 em face do servidor Josias de Souza Dias, sob a imputação de abandono de cargo. O procedimento disciplinar avançou até fase adiantada de instrução, com formalização de indiciação, porém não houve decisão administrativa final válida, tampouco aplicação formal de penalidade de demissão ou exoneração. Apesar disso, o vínculo funcional permaneceu formalmente existente, ao passo que o servidor deixou de perceber remuneração, consolidando-se, ao longo do tempo, situação de indefinição jurídica e funcional.

Diante da ausência de conclusão do PAD e da manutenção de seu
status
funcional sem ato formal de desligamento, o servidor ajuizou ação judicial, por meio da qual pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, a nulidade do afastamento de fato, sua relotação e o pagamento das remunerações correspondentes ao período em que permaneceu afastado, com os consectários legais.

O Juízo de origem proferiu sentença e julgou improcedentes as pretensões autorais, entendimento que motivou a interposição de recurso de apelação pelo servidor. Ao apreciar o recurso, esta Relatoria proferiu decisão monocrática que deu provimento à insurgência recursal, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n.o 437.241-7, declarar sua extinção, reconhecer a nulidade do afastamento funcional sem ato válido de desligamento, determinar a imediata relotação do servidor e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das remunerações devidas no período, observada a prescrição quinquenal, bem como ao cômputo do tempo correspondente para fins funcionais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição sob o argumento de que o abandono de cargo possuiria natureza permanente; a impossibilidade de intervenção judicial no que reputa matéria de mérito administrativo; e a inviabilidade de pagamento retroativo de remuneração e de reconhecimento de efeitos funcionais, sob alegação de enriquecimento sem causa.

É nesse contexto jurídico-processual que se insere o presente julgamento do agravo interno, cuja análise demanda o exame da correção e da suficiência dos fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, à luz do regime jurídico disciplinar aplicável, da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa.

De início, convém reafirmar a natureza estrita do agravo interno: não se destina à mera reiteração de inconformismo nem à rediscussão ampla do que já foi enfrentado com fundamentação suficiente, mas à demonstração objetiva de
error in judicando
ou
error in procedendo
, apto a infirmar os fundamentos determinantes do decisum.

No caso, porém, a insurgência
não
logra superar os pilares jurídicos e probatórios que sustentam a decisão monocrática, limitando-se, em grande parte, a reeditar teses já sopesadas e a propor leitura alternativa do regime prescricional, sem enfrentar adequadamente os elementos concretos que tornam insustentável a manutenção do “limbo funcional” reconhecido na decisão agravada.

Com efeito, conforme registrado na decisão agravada, o autor, ora agravado, servidor público do Estado de Mato Grosso desde 1980, desempenhava suas funções na Coordenadoria de Recursos Materiais da Secretaria de Estado de Administração. Em novembro de 2000, requereu administrativamente afastamento por interesse particular pelo prazo de 24 meses. Segundo os autos, esse pedido foi indeferido, com ciência registrada em janeiro de 2001, embora o autor tenha alegado não ter recebido comunicação formal e contestado a autenticidade da assinatura aposta no documento.

Após esse episódio, não houve registro de retorno efetivo ao exercício das funções. O servidor deixou de comparecer ao trabalho a partir de 2001, situação que motivou a Administração a instaurar sindicância e, posteriormente, o Processo Administrativo Disciplinar no 0.437.241-7, em dezembro de 2004, para apurar suposto abandono de cargo. O PAD avançou até a fase de indiciação, com intimação para defesa em maio de 2005, mas não foi concluído, permanecendo paralisado por longo período.

Durante esse interregno, o autor afirmou ter protocolado requerimento de retorno em junho de 2003, sem resposta da Administração, e sustentou que jamais foi formalmente exonerado ou demitido. Por outro lado, os registros funcionais indicaram ausência contínua e injustificada, sem prestação de serviço por mais de duas décadas. A remuneração foi suspensa desde setembro de 2001, não havendo ato formal de desligamento (demissão ou exoneração).

Esse cenário gerou uma situação de indefinição funcional: de um lado, a inércia administrativa na conclusão do PAD; de outro, a ausência prolongada do servidor. É nesse cenário que se insere a decisão agravada, logo, a presente controvérsia, na qual se discute se a paralisação do PAD e a falta de ato formal de exoneração conferem ao autor direito à relotação e ao pagamento retroativo de vencimentos, ou se prevalece a caracterização do abandono voluntário de cargo, com as consequências jurídicas daí decorrentes.

A decisão agravada registrou que o Processo Administrativo Disciplinar n.o 437.241-7, instaurado contra o servidor por meio da Portaria n.o 045/2004/GAB/SAD, publicada em 29 de novembro de 2004, teve tramitação inicial limitada à fase de instrução, com lavratura do despacho de indiciamento em 25 de maio de 2005, sem que tenha havido qualquer decisão final da autoridade competente.

Destacou-se que essa omissão administrativa foi reconhecida formalmente pela própria Administração Pública, conforme consta da Informação n.o 01/2021-USC/SEPLAG, de 06 de agosto de 2021, na qual se afirmou que: “
O referido Processo Administrativo Disciplinar não teve a devida decisão pela autoridade da pasta à época
”; “
Não fora localizado nesta Unidade Setorial de Correição/SEPLAG outros documentos além dos já juntados nos autos do processo judicial
.”

Registrou-se que, nos termos do artigo 169, I, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, o prazo prescricional para apuração de infrações puníveis com demissão é de cinco anos, contados da ciência do fato pela autoridade competente, e que, ainda que se admita a interrupção do prazo com a instauração do PAD, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa interrupção não se perpetua no tempo. Após o transcurso do prazo legal para a conclusão do processo (60 dias, conforme art. 194 da Lei Complementar Estadual no 04/1990), o prazo prescricional recomeça a correr integralmente:

“
O termo inicial da prescrição para apuração disciplinar é contado da data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1o). A prescrição é interrompida com a instauração do referido procedimento (art. 142, § 3o), não sendo definitiva, visto que após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento (art.152, c/c art. 167) - o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro
”.

(MS 9.120/DF, STJ, Rel. Min. Ericson Maranho, DJe 6/11/2015).

Identificou-se que, no caso concreto, o último ato processual formal identificado é o despacho de indiciamento 04 de maio de 2005. Desde então, nenhuma providência administrativa relevante foi adotada, tendo-se ultrapassado em muito o prazo legal para julgamento e aplicação de eventual penalidade, e que esse cenário de abandono foi, inclusive, confirmado pelo Judiciário. Nos autos da ação de n.o 0011457-45.2008.8.11.0041, a sentença proferida em 30 de abril de 2014 consignou que: “
conforme se observa documentação apresentada, mais precisamente da peça de vestibular,
o processo administrativo disciplinar instaurado para apurar as supostas irregularidades imputadas ao autor ainda não havia sido finalizado quando da propositura da ação
, sendo que o último ato processual praticado na seara administrativa consiste na indicação do acusado - ora autor -mediante despacho fundamentado proferido em 04.05.2005 (fls. 552/554),
não havendo nos autos comprovação acerca da prolação de decisão final no referido processo
",
e que
"até onde os fatos são conhecidos no processo, na data do ajuizamento da ação, o Autor não tinha necessidade do provimento jurisdicional pretendido e, por conseguinte, inexiste utilidade em sua concessão quando não demonstrada mudança do status quo. E não tem interesse processual enquanto não adquirir os direitos assegurados com a devida comprovação do alegado
.” (Id. 302702869, págs 53/56).

Anotou-se, na decisão agravada, que esse entendimento foi mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida nos autos da apelação interposta pelo servidor: “
No caso em deslinde, não havendo notícia quanto a suposta demissão/conclusão do PAD, não há como se verificar a perfectibilização do ato apontado como eivado de irregularidade. Assim, mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto
.” (Id. 302702870, pág. 29)

Além disso, destacou-se que, mais recentemente, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu formalmente a inviabilidade de concluir o Processo Administrativo Disciplinar n.o 437.241-7, nos autos da ação de n.o 1009711-71.2021.8.11.0041. Na manifestação de fls. 09-11, a própria Procuradoria do Estado admitiu que: “[...]
diante do lapso temporal ocorrido desde o último ato processual, a Administração entendeu pela impossibilidade de prosseguimento do processo administrativo disciplinar n.o 0.437.241-7, considerando o esgotamento do prazo legal para sua conclusão e a prescrição da pretensão punitiva
.” (Manifestação do Estado de Mato Grosso – Id. 302702875)

A decisão agravada afirmou que esse reconhecimento tem efeitos jurídicos contundentes: em primeiro lugar, confirma-se a prescrição das infrações atribuídas ao servidor, nos moldes da legislação administrativa. Em segundo, reforça-se que a manutenção do afastamento funcional, por período superior a 15 anos e sem decisão final, caracteriza grave violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da segurança jurídica e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII). A decisão agravada reconheceu que a própria formalização da extinção do PAD, pelo agravado, evidencia que não subsiste qualquer fundamento jurídico legítimo para sustentar a manutenção do afastamento do servidor, tampouco a supressão de sua remuneração, cujo fato, portanto, impacta diretamente os presentes autos (processo no 1019349-60.2023.8.11.0041), nos quais se busca a relotação do autor ao cargo de origem e o restabelecimento de seus vencimentos. Logo, a extinção do Processo Administrativo Disciplinar n.o 437.241-7, por prescrição, pelo próprio agravado, consolida a ausência de qualquer respaldo jurídico para a continuidade do afastamento ou a supressão salarial do servidor, tornando inequívoca a procedência da pretensão deduzida nesta demanda.

Assim, definiu-se que o abandono de cargo, como causa excludente da relação funcional, demanda apuração regular e decisão administrativa válida. No caso, o próprio Estado reconheceu que o PAD não foi concluído e que a suspensão do pagamento dos vencimentos ocorreu unilateralmente, sem processo legal. Então,
sem conclusão válida do processo disciplinar, não há que se falar em cessação do vínculo funcional. A presunção de abandono não se sustenta sem ato declaratório específico
. O servidor, mesmo que ausente por período prolongado, deve ser submetido ao devido processo legal para se reconhecer eventual rompimento do vínculo, de modo que não se pode admitir que, sob a alegação de abandono de cargo, a Administração se exima de seu dever de apurar e decidir, mantendo o servidor em situação de indefinição jurídica. Nesse aspecto, a decisão agravada utilizou como argumento de autoridade decisão do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. NÃO RETORNO ÀS ATIVIDADES FUNCIONAIS.
ABANDONO DE CARGO
. PRESCRIÇÃO AÇÃO DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. PRECEDENTE. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE
. PENA DE DEMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

1. O recorrente teve deferido seu pedido de licença para tratar de interesse particular no ano de 1999. Permaneceu afastado de suas funções até 2008, quando requereu a renovação da licença por igual período, não obtendo resposta da Administração. No ano de 2011 solicitou seu retorno, tendo seu pedido indeferido e, ato contínuo, sido exonerado de ofício.

2. Conforme constou do acórdão recorrido, a Lei Complementar Estadual n. 68/92 dispõe como prazo máximo consecutivo para a referida licença 3 (três) anos e, decorridos, deve o servidor retornar ao serviço ou formular pedido de prorrogação. O não retorno no prazo de 30 (trinta) dias após o término da licença configura abandono de cargo.

3. Do conjunto de normas e aplicação ao caso concreto, percebe-se que o impetrante, de fato, incidiu na infração disciplinar de
abandono do cargo, punível com demissão
, mas que
exige a instauração de processo disciplinar sumaríssimo, com oportunidade para exercício do direito de defesa
.

4. O abandono do cargo iniciou-se com o fim do período de licença para tratar de interesses particulares que lhe fora concedido pela Administração (ano de 2001) e permaneceu até manifestação de intenção de retorno ao trabalho (27/12/2011), sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Portanto, a prescrição para exercício da pretensão de aplicação da punição disciplinar se esgotará em 26/12/2016.

5.
Não pode a Administração, por entender estar impedida de aplicar a pena de demissão, em virtude da prescrição punitiva, utilizar-se, de forma transversal, de outro instituto previsto na lei, com finalidade diversa (no caso, exoneração ex officio). Trata-se de desvio de finalidade que, no regime constitucional, equivale à própria desobediência à legalidade administrativa
.

6.
Houve vícios de duas ordens no ato administrativo
(Decreto de 21 de março de 2013): exonerou ex officio o servidor fora das hipóteses legalmente admitidas;
não houve instauração de processo disciplinar sumaríssimo, com oportunidade para exercício do direito de defesa
.

7. Recurso parcialmente provido, a fim de anular o Decreto de 21 de março de 2013, do Governo do Estado de Rondônia, e determinar que seja submetido a processo administrativo disciplinar sumaríssimo por abandono de cargo, com direito de defesa, dentro do prazo prescricional, que se esgotará em 26/12/2016.

(STJ - RMS n. 45.353/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 12/8/2015).

Não bastasse isso, consignou-se, ainda, na decisão agravada, para afastar quaisquer dúvidas acerca da ocorrência da prescrição, não obstante a existência do malfadado Processo Administrativo Disciplinar n.o 437.241-7, que “
a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça entende que o abandono de cargo é infração instantânea, e não permanente, e o prazo prescricional se inicia a partir do trigésimo primeiro dia de ausência, indicando que este é o marco consumatório do ilícito. Em que pese a produção de efeitos permanentes, a infração de abandono do cargo é instantânea. Precedentes
”. (RMS n. 46.699/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 18/6/2018).

Apontou-se, ademais, que outro ponto de elevada relevância para a correta apreciação da controvérsia reside na conduta processual e funcional do próprio servidor, que em nenhum momento evidenciou intenção de romper com o vínculo funcional ou abandonar o cargo público, já que, conforme documentado nos autos, o agravado, em 3 de janeiro de 2005, ao apresentar sua defesa no processo administrativo disciplinar (Id. 302702855, pág. 20), não apenas impugnou o conteúdo da acusação, como também reafirmou expressamente sua disposição de retornar ao serviço público, e requereu “
o arquivamento do presente procedimento disciplinar, considerando que o acusado não causou nenhum prejuízo ao Estado,
não demonstrou interesse de abandonar cargo público
, pelo contrário tendo dele se afastado de boa-fé, haja vista a suspensão do pagamento de sua remuneração, fazendo-se,

ao final, sua reclassificação funcional para os efeitos da Lei n.o 7.461, de 13.07.2001,
bem como sua lotação
nos termos do interesse da administração
, considerado a sua competência e qualificação profissional registrados nos seus assentamentos pessoais
” (destaquei).

Afirmou-se na decisão agravada que essa manifestação não pode ser considerada meramente formal, já que ela foi protocolada dentro do próprio processo administrativo, além de demonstrar inequívoco interesse do servidor em recompor sua situação funcional, inclusive colocando-se à disposição da Administração Pública para ser relotado em função compatível, conforme sua qualificação técnica, logo, a atuação do servidor revela, pois, conduta colaborativa e boa-fé objetiva, incompatível com o alegado abandono de cargo. A esse elemento somou-se ainda outra prova documental de grande relevo: o documento expedido pela Superintendência Administrativa e Financeira da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Mato Grosso, datado de 07 de julho de 2004, no qual se declara que: “
O servidor JOSIAS DE SOUZA DIAS, lotado nesta Superintendência, atendendo convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 26/05/2004, compareceu a esta Superintendência no dia 28/05/2004, para prestar esclarecimentos acerca de sua situação funcional
.” (Id. 302702856, pág. 02). Entendeu-se que mencionado documento comprova que o servidor, ao ser formalmente convocado, compareceu tempestivamente ao órgão público e prestou esclarecimentos sobre sua situação, demonstrando total disponibilidade para colaborar com a apuração administrativa.

Concluiu a decisão que essas condutas, somadas, não deixam dúvidas sobre a ausência do elemento subjetivo essencial à configuração do abandono de cargo — o
animus abandonandi
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo
” (AgInt nos EDcl no MS n. 23.935/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022). Pelo contrário, as condutas evidenciam que o servidor procurou retomar o exercício de sua função, sendo impedido não por sua vontade, mas pela omissão da Administração Pública, que: deixou de concluir o PAD; não promoveu o arquivamento; não o realocou funcionalmente; e tampouco respondeu aos requerimentos formulados nos autos. A omissão em dar resposta aos pedidos de regularização, e o silêncio diante do comparecimento formal do servidor, transladam a responsabilidade pela paralisação funcional ao próprio Estado de Mato Grosso, que, ao se omitir, violou os deveres administrativos de celeridade, eficiência, legalidade e respeito à dignidade funcional do servidor.

Daí porque, entendeu-se que a conduta estatal afrontou os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da razoável duração do processo e, sobretudo, da segurança jurídica, pois sujeitou o servidor à mais completa indefinição funcional por quase duas décadas, sem qualquer ato de exoneração, penalidade ou conclusão válida do processo disciplinar. Logo, ao não concluir o PAD, nem decidir sobre o pedido de relotação — apresentado dentro de um processo em trâmite regular à época —, a Administração criou uma situação de limbo funcional, privando o servidor de remuneração e de exercício regular de seu cargo por mais de 15 anos, sem qualquer justificativa jurídica válida ou ato sancionatório formal.

Diante desse contexto, reconheceu-se, portanto, a prescrição do PAD e a ilegalidade do afastamento funcional sem ato formal de demissão ou exoneração, além da boa-fé do servidor e do pedido de relotação funcional no curso do PAD, bem como a procedência do pedido de reintegração funcional do autor no cargo que ocupava à época dos fatos ou, se hoje inexistente, em outro compatível, assegurando-se os efeitos financeiros e funcionais, com base, inclusive, em julgado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ABANDONANDI. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar, reintegração ao cargo de médico e indenização por danos morais.

A demissão do apelante fundamentou-se em abandono de cargo, apesar de constar no relatório do PAD a ausência de provas suficientes para caracterizar o animus abandonandi, tendo a comissão processante recomendado o arquivamento do feito.

II. Questão em discussão

3. A questão reside em verificar se houve observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade no ato administrativo que culminou na demissão do servidor público e se estão presentes os requisitos para a reintegração ao cargo.

III. Razões de decidir

4.
O animus abandonandi, requisito subjetivo essencial para caracterizar o abandono de cargo, não foi comprovado,
considerando-se que o servidor solicitou apenas desligamento da escala de plantão e ficou à disposição da administração pública, sem ser realocado em outra função.

5. A decisão administrativa divergiu do relatório da comissão processante e do parecer jurídico da Procuradoria Municipal.

6. Configurada a nulidade do ato de demissão, o servidor deve ser reintegrado ao cargo de médico, com o pagamento dos vencimentos retroativos e todos os reflexos financeiros e funcionais.

7. Indenização por danos morais não evidenciado, pois não houve a violação grave à dignidade do servidor, sendo suficiente a reparação dos vencimentos retroativos e a reintegração.

8. Aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para declarar nulo o processo administrativo disciplinar e o ato de demissão, determinar a reintegração do apelante ao cargo de médico e o pagamento dos vencimentos retroativos, corrigidos monetariamente pela SELIC a partir de 09/12/2021.

10. Tese de julgamento: "
A ausência de comprovação do animus abandonandi no processo administrativo disciplinar vicia o ato de demissão por abandono de cargo, impondo a reintegração do servidor ao cargo público com todos os efeitos financeiros e funcionais
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei Complementar no 006/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra); Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651735/MS; TJ-MT, N.U. 0039728-25.2012.8.11.0041.

(TJMT – Apelação Cível no 1001157-76.2019.8.11.0055, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025).

Diante de todo esse cenário, verifica-se que a decisão monocrática partiu de um dado incontroverso e, ao mesmo tempo, decisivo: o PAD instaurado em 2004 avançou até a fase de indiciação e, após isso, permaneceu sem decisão final por período absolutamente incompatível com o regime jurídico disciplinar e com os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa. Nessa moldura, a conclusão sobre a prescrição
não
foi fruto de abstração, mas consequência direta da paralisação injustificável do procedimento e da ausência de julgamento pela autoridade competente, somadas ao reconhecimento, nos próprios registros administrativos e no histórico judicial, de que não houve conclusão válida do processo disciplinar.

A tese central do Estado — de que o abandono de cargo seria infração permanente e, por isso, não haveria prescrição enquanto não houver retorno — não se sustenta, nem em tese, nem em face dos elementos do caso concreto. Em primeiro lugar, a própria decisão agravada alinhou-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o abandono de cargo, embora possa produzir efeitos permanentes, configura ilícito instantâneo para fins de contagem do prazo prescricional, que se inicia a partir do 31o dia de ausência, não se postergando indefinidamente no tempo.

Essa premissa, por si, já neutraliza a tentativa de eternizar a pretensão punitiva com base em categoria jurídica que não corresponde ao entendimento jurisprudencial predominante aplicado no
decisum.

Em segundo lugar, ainda que se admitisse — apenas por argumentar — a construção invocada pela Procuradoria com apoio em manual administrativo e parecer, no sentido de “permanência” e termo inicial apenas com a “cessação da permanência”, o próprio conjunto fático destacado na decisão monocrática demonstra que não houve comportamento inequívoco de ruptura definitiva do vínculo (
animus abandonandi
), havendo registros de comparecimento e de manifestação de interesse em regularizar a situação funcional, o que, de acordo com a jurisprudência citada na decisão agravada, descaracteriza o elemento subjetivo indispensável à infração e impede que se trate a ausência como permanência indefinida imputável exclusivamente ao servidor. A decisão foi expressa ao consignar prova de comparecimento do servidor quando convocado e, sobretudo, a ausência do
animus abandonandi
, além de imputar à Administração a omissão em concluir o PAD e em responder às postulações de regularização, “transladando” ao Estado a responsabilidade pela paralisação funcional.

Nessa perspectiva, não é juridicamente aceitável que o próprio ente público — que deixou o PAD sem desfecho por longuíssimo tempo — pretenda extrair dessa inércia a consequência mais conveniente: a imprescritibilidade prática da pretensão punitiva.

A argumentação do agravo interno, ao afirmar que “não houve ato administrativo que determinou o afastamento” e que o servidor “por vontade própria” permaneceu ausente, também não desconstitui a razão de decidir. É justamente a ausência de ato formal válido de desligamento (demissão/exoneração) e a inexistência de conclusão regular do PAD que tornam ilícita a manutenção do servidor em indefinição funcional e, mais grave, a supressão remuneratória por décadas sem decisão administrativa final. O Estado não pode substituir o devido processo legal por uma espécie de “sanção de fato”, consistente em manter o vínculo formal sem permitir a recomposição regular da situação funcional e, simultaneamente, negar efeitos mínimos do vínculo, como se a punição tivesse sido aplicada, sem que o tenha sido nos termos da lei.

Daí por que não procede a invocação de ofensa à separação dos poderes. O agravo interno sustenta que o Judiciário só poderia controlar legalidade e regularidade, não “mérito”. Ocorre que foi exatamente isso o que a decisão monocrática realizou: controle de legalidade e de constitucionalidade da atuação administrativa, diante da paralisação do PAD sem decisão final e da produção de efeitos gravosos permanentes ao servidor sem o correspondente ato sancionatório formal e sem o encerramento regular do procedimento. Não se cuidou de substituir a Administração na valoração discricionária da pena, mas de reconhecer que, sem processo concluído e sem decisão administrativa válida, não há base jurídica para manter indefinidamente a situação de restrição funcional e financeira. Em outras palavras: o que se vedou foi a perpetuação de um estado de exceção administrativo, incompatível com o devido processo legal e com a segurança jurídica.

Superadas essas premissas, cai por terra o argumento relativo à impossibilidade de pagamento retroativo e de cômputo de tempo para fins funcionais. A decisão agravada não autorizou pagamento indiscriminado nem ignorou a disciplina prescricional: ao contrário, expressamente determinou a observância da prescrição quinquenal e delineou os parâmetros de atualização, além de vincular o pagamento à constatação de que o afastamento se deu sem ato formal válido e em contexto de omissão estatal prolongada.

E, quanto aos efeitos funcionais, o comando foi igualmente coerente com a lógica do reconhecimento da nulidade do afastamento e do dever estatal de recompor a situação jurídica quando o próprio Estado, por inércia e violação do dever de decidir, manteve o servidor em situação anômala.

O raciocínio do Estado, calcado em “enriquecimento sem causa”, inverte indevidamente a causalidade jurídica do caso. O enriquecimento sem causa que o ordenamento repudia é, aqui, o da Administração que, sem concluir o procedimento disciplinar, sem formalizar o desligamento e sem viabilizar a recomposição regular da vida funcional, preserva para si o resultado econômico do não pagamento, convertendo sua omissão em vantagem financeira. Além disso, a tese de que o salário só se protege para quem “trabalhou” desconsidera que o ponto nuclear reconhecido na decisão é a ilegalidade do afastamento e da supressão remuneratória sem processo concluído e sem ato punitivo formal, bem como a inexistência de
animus abandonandi
no contexto probatório valorado no decisum.

Também não socorre ao agravante a jurisprudência local colacionada na sua peça recursal, pois versa sobre hipóteses em que a reintegração decorrente de ordem judicial não teria, por si, efeito
ex tunc
para remunerar período em que não houve prestação laboral, em contexto fático-jurídico distinto. Aqui, repita-se, não se trata de “mera reintegração prospectiva” dissociada de ilicitude estatal; trata-se da recomposição de situação funcional desorganizada pela própria Administração, que não concluiu o PAD e produziu, sem decisão final, efeitos equiparáveis a sanção máxima, ao longo de tempo irrazoável, cenário que a decisão monocrática reputou incompatível com os deveres constitucionais de legalidade, segurança jurídica e devido processo. Aliás, a decisão recorrida, nesse ponto, respaldou-se em recente precedente desta Segunda Câmara, no sentido de que “
A ausência de comprovação do animus abandonandi no processo administrativo disciplinar vicia o ato de demissão por abandono de cargo,
impondo a reintegração do servidor ao cargo público com todos os efeitos financeiros e funcionais
”
(TJMT – Apelação Cível no 1001157-76.2019.8.11.0055, relator Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025).

Em suma, o agravo interno não enfrenta, com aptidão para infirmá-los, os fundamentos determinantes da decisão agravada: (i) a impossibilidade de perpetuar pretensão punitiva com PAD paralisado por período incompatível com o sistema; (ii) a orientação jurisprudencial aplicada quanto ao abandono de cargo e prescrição; (iii) a ausência do elemento subjetivo (
animus abandonandi
) evidenciada pelos atos de comparecimento e manifestação de regularização; e (iv) a nulidade de um afastamento funcional “de fato”, sem ato formal conclusivo, com supressão remuneratória e efeitos funcionais gravosos.

Por fim, não há falar em majoração dos honorários recursais, como quer o recorrido, já que, “
A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC
” (STJ - AgInt no REsp: 2078762 MG 2023/0198766-3, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2023). No mesmo sentido é a orientação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo: “
A interposição de agravo interno não inaugura novo grau de jurisdição para fins de majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC
”. (TJMT – Embargos de Declaração no 1034439-03.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono De Oliveira, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

Igualmente, não merece acolhimento o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois, embora desprovido de razão, o agravo interno não se revela manifestamente inadmissível ou protelatório. A insurgência veicula tese jurídica plausível, ainda que não acolhida, e busca a revisão de decisão monocrática em matéria sensível de direito administrativo disciplinar, o que afasta a caracterização de intuito meramente dilatório ou de evidente abuso do direito de recorrer, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da penalidade requerida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026